Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-27.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSERTO DE VEÍCULO. FABRICAÇÃO DE PEÇA. DEMORA. PRAZO. INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EQUIVALENTE.
1. O dano moral consiste em lesão a direitos da personalidade, como a vida, a integridade física e psíquica, a honra, a liberdade, a intimidade, a imagem e a dignidade, acarretando ao lesado dor, sofrimento, tristeza, humilhações que escapam à normalidade do dia a dia.
2. A demora no conserto de veículo, em razão da dificuldade na fabricação e substituição da peça necessária, afigura-se incapaz de violar, por si só, os direitos de personalidade, especialmente quando o respectivo prazo é informado previamente ao consumidor e cumprido pelo fornecedor.
3. A procedência do pedido de indenização por danos materiais e a improcedência daquele relativo aos danos morais configura sucumbência recíproca e equivalente entre as partes.
4. Deu-se parcial provimento ao recurso.